Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707158-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ANTONIO CESAR DA SILVA ZBOROWSKI, GLOBORR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., RICARDO MARRUBIA PEREIRA, ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, PATRICIA MARRUBIA PEREIRA, PATRIOTA COMERCIO EXTERIOR LTDA DECISÃO 1. Agrava a exequente (ID 15245871) contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de homologação do acordo formulado entre as partes sob o fundamento de que não seria lícita a previsão de pagamento em moeda estrangeira, nos termos do CC 318. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, as partes celebraram acordo extrajudicial, sendo determinada a suspensão do processo principal até 31/12/2024 (0706095-69.2019.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR